Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710867-32.2020.8.07.0004 RECORRENTE: GENIVAL JOSÉ CORREIA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. O simples fato de se estar diante de uma relação de consumo não faz com que a inversão do ônus da prova seja automática. Para tanto, torna-se necessária a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor, com a imprescindível manifestação do magistrado acerca do preenchimento desses requisitos. 2. Impossível a inversão do ônus da prova se gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, do Código de Processo Civil). 3. Revela-se abusiva a manutenção do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito somente quando demonstrado que o débito que ensejou a inscrição respectiva foi devidamente honrado. 4. Havendo pendência no pagamento de valor relativo a contrato validamente pactuado, lídima a anotação do consumidor em cadastro de maus pagadores. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o, 9o, 10 e 357, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o pedido de inversão do ônus da prova não teria sido analisado, ensejando ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, e da não surpresa, bem como à boa-fé processual entre as partes. Afirma ser necessária a mencionada inversão do ônus da prova, a fim de que a recorrida comprove que não houve a quitação do débito. Sustenta que teria apresentado todos os boletos de pagamento da dívida e que, sendo parte vulnerável na relação consumerista, caberia à recorrente trazer as provas que demonstrassem o inadimplemento do recorrente. Assevera que teria havido conduta abusiva da recorrida em inserir seu nome nos bancos de restrição ao crédito, razão pela qual entende que deve ser indenizado por danos morais. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência fixados em seu grau máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, 7o, 9o, 10 e 357, inciso III, todos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Pelo simples fato de se estar diante de uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor, com a imprescindível manifestação do magistrado acerca do preenchimento desses requisitos (...). Na espécie, o autor não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, além de esperar a produção de prova negativa por parte da requerida, o que é simplesmente impossível (...). Mantém-se, portanto, a rejeição operada pelo julgado singular da distribuição dinâmica do ônus probatório” (ID 31181273). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito” (AgInt no REsp 1662881/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021 e AGR no REsp 2.022.984/MG, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 3/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente, o especial não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). O apelo também não deve transitar quanto à tese de que teria havido conduta abusiva da recorrida em inserir seu nome nos bancos de restrição ao crédito, entendendo que deve ser indenizado por danos morais. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020 e AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021 e AgRg no AREsp 1920073/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 15/12/2021). Por fim, quanto ao pedido de a condenação da recorrida ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência fixados em seu grau máximo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027